Tribunal: TJPA
Processo: 0016675-31.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016675-31.2016.8.14.0028

APELANTE: ADALTO RODRIGUES SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DENÚNCIA POR ESTELIONATO. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE (ART. 155, §4º DO CP). APLICAÇÃO DO ARTIGO 383 DO CPP. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO

1) Acervo probatório inequívoco quanto à caracterização clara da autoria e materialidade delitiva.

2) Procedida a readequação da tipificação penal do fato, nos termos do art. 383 do CPP, para o crime de furto qualificado, de ação pública incondicionada, não há que se falar em ausência de condição de procedibilidade atinente à representação da vítima.

3) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) _________________________________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016675-31.2016.8.14.0028

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

APELANTE: ADALTO RODRIGUES SOARES (Adv. Benedito Jorge Gonçalves de Lira)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta em favor de
ADALTO RODRIGUES SOARES
, para desconstituir a r. sentença proferida em 26.08.2020 pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou nas sanções previstas no art. 155, §4º do CP, fixando a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão inicialmente em regime aberto e 11 (onze) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que no dia 10.09.2016 o Delegado de Polícia Álvaro Brandão estava de plantão quando recebeu informações do banco Bradesco de que o apelante junto com outra pessoa estava abordando usuários da Agência Bradesco e trocando seus cartões para efetuar saques.

Imediatamente a equipe policial se dirigiu ao local onde flagrou o apelante de posse de diversos cartões de clientes da Caixa Econômica Federal e Bradesco.

O apelante foi denunciado por crime de estelionato, nos termos do art. 171,
caput,
§4º c/c art. 14, II ambos do Código Penal.

Após regular instrução processual, em sentença o Juízo procedeu a
emendatio libelli
e alterou a definição jurídica do tipo penal para responsabilizar o apelante pelo crime de furto qualificado pela fraude, sendo a ação penal julgada parcialmente procedente para condenar o apelante à sanção acima descrita.

Inconformado, apresentou a presente Apelação e asseverou se tratar de decisão contrária às provas dos autos, assim como ausência de justa causa por se tratar de denúncia pelo crime de estelionato sem que tenha sido apresentada a representação em clara desobediência à mudança de natureza jurídica do crime de estelionato que passou a ser crime de ação penal condicionada de acordo com a Lei nº 13.964/2019.

Em

sede de contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 6678018).

Por sua vez, a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e improvimento da Apelação.

O feito me veio concluso.

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque presentes as condições recursais e os pressupostos de admissibilidade.

I – DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES

Segundo a defesa, segue trecho abaixo:

Não há de fato provas contundentes nos autos, senão a palavra das testemunhas, a saber, os policiais que prenderam os inculpados, não havendo o depoimento de nenhuma das supostas vítimas, e em se tratando de estelionato, não há como se processar e condenar alguém sem a palavra efetiva da vítima, visto que há de ser provado que alguém incorreu em erro, e quanto a isso só a vítima pode garantir.

Observo que a tese acima não prospera sob qualquer hipótese, afinal o apelante foi detido em flagrante no interior da agência do Banco Bradesco na posse de quase 20 cartões da Caixa Econômica Federal e do Bradesco (cartão cidadão, poupança etc) de titulares diversos (ID 6678026, fl. 15), conforme registrado em Boletim de Ocorrência Policial nº 184/2016 (ID 6678025, fl. 10); em sede policial o apelante confessou a prática, conforme Auto de qualificação e interrogatório (ID 6678025, fl. 9); ressalte-se que dentre os cartões encontrados na posse do apelante estava o cartão da vítima, GETÚLIO CAMPOS FLORÊNCIO, a qual teve seu depoimento registrado na Delegacia de Polícia (ID 6678025) e todo o seu relato foi confirmado em Juízo (ID6677998) com propriedade e riqueza de detalhes.

O acervo probatório não deixa margem para dúvida, conforme bem delineado na sentença
a quo
:

(...) É porque a vítima GETÚLIO CAMPOS FLORÊNCIO, usuário da Agência Bradesco, Núcleo Nova Marabá, disse que compareceu ao banco no intuito de realizar um saque. Assim, identificou que ADALTO estava a sua frente na fila, mas, por motivo que não sabe explicar, o réu lhe concedeu passar na frente.

Em um certo momento que não pode ver, seu cartão foi trocado rapidamente e somente depois que seu filho lhe ligou é que veio a identificar que estava na posse de um cartão bancário de outra pessoa. (...) Disse que o cartão foi apreendido na posse de ADALTO e só o recebeu após o gerente do banco comparecer em Delegacia.

(...) Já a autoridade policial responsável pela instauração do Inquérito Policial, Dr. Alberto Beltrão Ikeda, relatou em juízo que foi comunicado pelo próprio banco sobre a conduta dos acusados que efetuaram a troca dos cartões dos usuários da agência. Na ocasião, encontraram os réus e na posse destes diversos cartões pertencentes a terceiros, dentre eles o da vítima GETÚLIO.

Acerca do modo de acusação, detectou que os réus abordaram as vítimas nas proximidades do caixa eletrônico e ao fornecer ajuda memorizavam a senha e trocavam os cartões para realizar posterior saques (...)

Considerando que a prática reiterada resulta em habilidade, é fácil concluir que se trata de pessoa que possui bastante experiência, haja vista que toda a ação do acusado era tão rápida que as vítimas sequer percebiam a troca de seus cartões.

No mais, a alegação de que o testemunho isolado dos policiais é incapaz de corroborar a decisão recorrida não merece acolhida. Ora,
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante igual a qualquer outra prova, sobretudo quando se mostram coerentes com o acervo probatório e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do apelante ou que deixem algum vestígio para suspeitar de sua veracidade, o que não ocorre no caso ora em exame.

Nota-se, portanto, que a prova produzida no inquérito e ratificada na instrução processual é conclusiva e indica, com segurança, o furto mediante fraude. Além disso, as declarações de agentes públicos têm fé pública, de modo que caberia à defesa provar o contrário. Sem contar que prestam compromisso de dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho, diferente do réu, que tem o direito de alegar o que quiser, uma vez que não é obrigado a produzir provas contra si próprio.

Assim, não há dúvida quanto à correta e minuciosa valoração dos elementos de prova abundantes nos autos.

II - DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NO CRIME DE ESTELIONATO

Aduz a defesa que não ocorreu a representação formal da vítima para que fosse recepcionada pelo Judiciário a denúncia pelo crime de estelionato.

Ora, a mudança introduzida pela Lei nº 13.964 ocorreu em 24.12.2019. O crime em exame ocorreu em
10.09.2016 e a Denúncia foi recebida em 11.11.2016, ou seja, quando ainda não era exigida a representação por se tratar, à época, de crime de ação penal incondicionada (ID 6677968), daí não poder se falar em irregularidade de prosseguimento à época do recebimento da inicial acusatória.

Como a sentença foi prolatada já na vigência da Lei supracitada, tal ausência foi regularmente sanada pelo Juízo singular à medida que procedeu à
emendatio libelli
alterando a tipificação penal, nos termos do art. 383 do CPP, tendo em vista o resultado da instrução penal que configurou indubitavelmente crime de furto qualificado mediante fraude.

Ressalto que os fatos narrados na denúncia não foram modificados, mas sim apenas o entendimento de que o enquadramento correto seria do crime previsto no art. 155, §4º do CP.

No furto mediante fraude há subtração, sendo que a fraude visa diminuir a vigilância da vítima para que ela não perceba que está sendo lesada, ou seja, o bem é retirado sem que esta perceba. No estelionato a fraude tem a finalidade de fazer com que a vítima incida em erro e entregue o bem voluntariamente.

Nos autos, como está evidenciado que as vítimas não entregaram seus cartões voluntariamente e sequer perceberam a troca dos mesmos dadas as habilidades do apelante, trata-se do crime de furto mediante fraude, não havendo o que reformar na sentença recorrida.

No mais, mesmo que não houvesse a
emendatio libelli
ainda assim não haveria razão para a suposta irregularidade procedimental alegada pela defesa, pois a vítima esteve tanto na Delegacia quanto em Juízo demonstrando seu total interesse na continuidade e conclusão da persecução penal.

Neste sentido se firma a jurisprudência a seguir colacionada:

APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA POR ESTELIONATO. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 383 DO CPP. REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DOSIMETRIA. INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DA PENA BASE. SÚMULA 444 DO STJ. QUALIFICADORA DA FRAUDE. AGRAVANTE DISSIMULAÇÃO. COEXISTÊNCIA. BIS IN IDEM. CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA. COVID-19. CIRCUNSTÂNCIA QUE FACILITA OU PERMITE O CRIME. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. 1. Não há que se falar em ausência de condição de procedibilidade (representação) se o magistrado procedeu à emendatio libelli e condenou o apelante por furto mediante fraude (artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal), ação penal pública incondicionada. 2. No furto mediante fraude há subtração, sendo que a fraude visa diminuir a vigilância da vítima para que ela não perceba que está sendo lesada, ou seja, o bem é retirado sem que esta perceba. No estelionato a fraude tem a finalidade de fazer com que a vítima incida em erro e entregue o bem voluntariamente. 3. No caso, como toda a fraude foi perpetrada para diminuir a vigilância da vítima e viabilizar a subtração de valores da sua conta, sem que ela tivesse noção do que estava acontecendo, trata-se do crime de furto mediante fraude. 4. Para a incidência do instituto da continuidade delitiva é necessária a presença de requisitos cumulativos previstos no art. 71 do Código Penal, além da unidade de desígnios, de modo que o crime subsequente seja considerado um desdobramento do primeiro, o que não ficou demonstrado no presente caso. 5. Nos termos do enunciado 444 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para exasperar a pena-base. 6. Não incide a agravante da dissimulação se esta consistiu no próprio ardil utilizado para obter a senha e o cartão da vítima, caracterizando o furto qualificado mediante fraude. 7. Não estando comprovado que o fato do crime ter sido praticado durante a pandemia de covid-19 tenha, de alguma forma, permitido ou facilitado o cometimento do crime, não deve incidir a agravante prevista no artigo 61, II, alínea ?j?, do Código Penal. 8. Tratando-se de réu reincidente condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos ,deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. 9.Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07039747720208070019 DF 0703974-77.2020.8.07.0019, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 15/07/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA. EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA MEDIANTE ERRO, ARTIFÍCIO, FRAUDE OU ARDIL. ALTERAÇÃO DA ADEQUAÇÃO TÍPICA PARA O CRIME DE ESTELIONATO. DOLO ANTECEDENTE. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se preliminar de incompetência do juízo fundada na conexão probatória entre crimes que, apesar de possuírem modus operandi semelhantes, foram praticados de maneira autônoma e contra vítimas distintas, de modo que a prova de uma das infrações não influencia na da outra. 2. Realiza-se a emendatio libelli porquanto a conduta do réu não preenche os elementos do tipo penal do art. 168, § 1º, III, do CP, mas se enquadra perfeitamente no delito de estelionato (art. 171, caput, do CP), uma vez que o acusado, de maneira preordenada, utilizou de meio ardil ou artificioso para induzir e manter a vítima em erro, a fim de obter vantagem ilícita em prejuízo dela. 3. Com o advento da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação. 4. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na hipótese dos autos, visto que a vítima foi à delegacia registrar ocorrência policial. 5. A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal recentemente afastou a aplicação retroativa do § 5º do art. 171 do CP quando o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19, porquanto ?[a] nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público.? ( HC 187341/SP, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/2020, acórdão pendente de publicação). 6. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 7. Conforme remansosa jurisprudência desta Casa de Justiça, ?[r]esta configurado o estelionato quando o proprietário de revendedora de veículos, de má-fé, se utiliza da empresa para aplicar golpes, apropriando-se de valor oriundo de negócio de venda em consignação sem efetuar o devido repasse ao proprietário do bem. (Acórdão 314495, 20020110357467APR, Relator: Silva Lemos, Revisor: Iran De Lima, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2007, publicado no DJE: 5/8/2008). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07110955020198070001 DF 0711095-50.2019.8.07.0001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/03/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim,
diante de todo o exposto acima, alinho-me ao parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023